Tribunal: TJMT
Processo: 1027235-05.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027235-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DA ROCHA MOROSINI - CPF: 006.585.820-46 (ADVOGADO), LUAN HENRIQUE LEAL DE FARIAS - CPF: 045.778.991-32 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GIL BAUMGARTEN FRANCO - CPF: 007.411.790-40 (ADVOGADO), JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - CPF: 031.679.300-04 (ADVOGADO), MARINA PERIOLO SUDBRACK - CPF: 042.198.950-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE DEFESA CABÍVEIS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de ação monitória convertida em título executivo judicial. O agravante sustenta excesso de execução devido à capitalização indevida dos juros moratórios e requer a reforma da decisão sob alegação de inexequibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as matérias de defesa levantadas pelo agravante poderiam ser arguidas na fase de cumprimento de sentença; (ii) verificar se houve preclusão para alegar tais matérias, considerando o trânsito em julgado da sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada impede a reabertura de discussão sobre matérias que poderiam ter sido debatidas na fase de conhecimento, nos termos do art. 508 do CPC.

O art. 525 do CPC delimita as matérias passíveis de impugnação ao cumprimento de sentença, restringindo-se a fatos supervenientes ao trânsito em julgado.

No caso concreto, as alegações do agravante (capitalização dos juros, evolução do débito, e abusividade de taxas) dizem respeito a fatos anteriores ao trânsito em julgado e, portanto, não configuram hipóteses supervenientes que poderiam ser suscitadas nesta fase.

O agravante, ao não apresentar embargos monitórios na fase de conhecimento, nem recorrer da sentença, permitiu a formação do título executivo judicial, acarretando preclusão para alegar a ausência de planilha de evolução do débito, vedação de capitalização de juros ou abusividade de taxa de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A revelia na fase de conhecimento e o trânsito em julgado da sentença impedem a rediscussão de matérias de defesa em sede de cumprimento de sentença, salvo nas hipóteses previstas no art. 525, §1º, do CPC. Questões inerentes ao mérito da ação de conhecimento, não alegadas no momento oportuno, ficam acobertadas pela preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luan Henrique Leal de Farias, em face da r.decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos do cumprimento de sentença oposto pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales Mt, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada pelo executado.

Irresignado, o recorrente sustenta o excesso de execução no presente caso, uma vez que a capitalização mensal dos juros moratórios deve ser descontada do valor do débito, pois é indevida.

Aduz que a decisão merece ser reformada, uma vez que há inexequibilidade do título, sendo matérias passíveis de serem alegadas em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1º, V, do CPC.
Por fim, pugna pela reforma da decisão.

Não houve pedido de tutela antecipada recursal.

Não foram prestadas as informações.

A agravada apresentou contraminuta (id. 251318668), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, t
rata-se de ação monitória convertida em título executivo judicial.

O executado foi intimado para efetuar o pagamento do débito e apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, pugnando pela procedência da impugnação.

O Magistrado de origem proferiu a decisão guerreada, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de
“considerando que os fatos alegados pelo executado como ausência de evolução do débito, vedação da capitalização dos juros moratórios, abusividade da taxa de juros, descaracterização da mora, considerando os documentos na inicial da monitoria, são anteriores à prolação da sentença de mérito e respectivo trânsito em julgado, resta impossibilitada a reabertura de discussão da matéria, encontrando-se acobertada pela preclusão. Sendo assim, por todo o exposto,
rejeito
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado pelo executado”.
(id.
167094620 – autos de origem)

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que há excesso de execução no presente caso, uma vez que a capitalização mensal dos juros moratórios deve ser descontada do valor do débito, pois é indevida.

Aduz que a decisão merece ser reformada, uma vez que há inexequibilidade do título, sendo matérias passíveis de serem alegadas em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1º, V, do CPC.
Por fim, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

Extrai-se dos autos que houve a citação da parte requerida na ação de conhecimento em 10.07.2023 (id. 123328110 – autos de origem), todavia, houve o decurso de prazo sem apresentação de defesa, ou seja, sem a oposição de embargos monitórios, razão pela qual foi decretada a revelia. (id. 125404397 – autos de origem).

Diante disso, a ação monitória foi sentenciada em 16.10.2023, cujo trânsito em julgado ocorreu em 13.11.2023 (id. 134283971), momento no qual constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

É cediço que a partir da constituição do título executivo judicial, o feito prossegue na forma prevista no Livro I, Título II, Parte Especial do Código de Processo Civil, consoante §2º, do artigo 701, do CPC.

Contudo, o executado, após a constituição do título executivo, opôs manifestação denominada de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id. 157682997 – autos de origem), alegando matérias de defesa que seriam cabíveis na ação de conhecimento.

Nesse sentido, não podem ser suprimidos os efeitos da coisa julgada sobre a sentença pela via da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, ao não apresentar os embargos monitórios, inclusive quanto à ausência de evolução do débito, vedação da capitalização dos juros moratórios, abusividade da taxa de juros, descaracterização da mora, bem como, deixando de recorrer da sentença, a parte responde processualmente pela sua inércia.

Com efeito, é sabedor que a
s matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença sofrem limitação, estabelecida pelo legislador no art. 525 do CPC,
verbis
:

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

I
- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II
- ilegitimidade de parte;

III
- inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV
- penhora incorreta ou avaliação errônea;

V
- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI
- incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII
- qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Nesse ponto, é de bom alvitre destacar que embora o exequente alegue a ocorrência de excesso de execução, a matéria por ele debatida na impugnação, em verdade, trata-se de matéria de defesa que deveria ter sido objeto de discussão no bojo da ação de conhecimento, tais como: ausência de evolução do débito, vedação da capitalização dos juros moratórios, abusividade da taxa de juros, descaracterização da mora, mencionando, para tanto, os documentos apresentados na inicial da Monitória, não sendo admitida a sua discussão nesta oportunidade, posto que operada a preclusão.

Assim, conforme o disposto no art. 508, do CPC, “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO
– IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Transitada em julgado a sentença de mérito, ainda que a ilegitimidade do agravante não tenha sido arguida em contestação na fase de conhecimento, não é admissível sua suscitação apenas e tão somente na fase executiva do processo, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”
(RAI n. 1015609-23.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2023 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – REJEITADA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA –
MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO
– SUCESSÃO EMPRESARIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegada ilegitimidade,
trata-se de matéria de defesa própria do mérito da ação de despejo, portanto preclusa.

Na fase de cumprimento de sentença é possível, tão somente, suscitar questões supervenientes à formação do título executivo, sem a possibilidade de reabrir a discussão de temas já superados. Preclusão.
” (RAI n. 1017950-61.2019.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.01.2020 – negritei)

À vista disso, considerando que os fatos alegados pelo executado como ausência de evolução do débito, vedação da capitalização dos juros moratórios, abusividade da taxa de juros, descaracterização da mora, considerando os documentos na inicial da monitoria, são anteriores à prolação da sentença de mérito e respectivo trânsito em julgado, resta impossibilitada a reabertura de discussão das matérias, posto que acobertada pela preclusão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024